Tribunal: TJMT
Processo: 1013343-39.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013343-39.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Cargo em Comissão]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROBERTO MINORU OSSOTANI - CPF: 545.564.301-00 (ADVOGADO), DOUGLAS EVANDRO DE SOUZA COSTA - CPF: 022.011.521-44 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EDUCAÇÃO – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – LIMPEZA – ALEGADA PRETERIÇÃO DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO PRECÁRIA –CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – CARGOS DISTINTOS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – SEGURANÇA DENEGADA.

“[...]
O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do Supremo Tribunal Federal, oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração. [...]” (TJMT - N.U 1009502-02.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

Expectativa de direito mantida, sendo incabível a ingerência na discricionariedade da Administração Pública.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança interposto por DOUGLAS EVANDRO DE SOUZA COSTA, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO e EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER consistente na ausência de sua nomeação para o cargo de Apoio Administrativo Educacional – Manutenção de Infraestrutura/Limpeza - Cuiabá.

Sustenta a Impetrante, em síntese, que se classificou no 111o lugar para o cargo de Apoio Administrativo Educacional (Edital n.o 01/2017, de 03 de julho de 2.017), tendo sido oferecidas noventa e nove vagas, de forma que figura no cadastro de reserva.

Aponta que está sendo preterido pela nomeação de catorze pessoas, nomeados mediante contratos temporários, sem observância da ordem de classificação, de forma que houve a convolação de sua expectativa de direito em direito líquido e certo.

Alude que foi preterida com a nomeação da 103a colocada.

Requer a concessão de liminar, a fim de que seja nomeado e empossado no cargo pretendido. No mérito, requer a concessão da segurança, em definitivo, com a condenação em sucumbência e a concessão em Justiça gratuita (id. 4449704).

A liminar foi indeferida, ocasião em que foram excluídos do polo passivo da lide o Exmo. Secretário de Estado de Gestão e de Educação, Esporte e Lazer (id. 8204033).

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, onde apontou a impossibilidade de concessão da liminar, ante o seu caráter satisfativo. Ressaltou a ausência de demonstração da ilegitimidade de eventual contratação temporária ou preterição, destacando a necessidade de observância da discricionariedade administrativa (id. 8323503).

A Impetrante interpôs Agravo Regimental (id. 8577013), o qual foi desprovido (id. 24347974).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Basílio Gonçalves, opinou pela aplicação do art. 115 do CPC (id. 32512971).

É o relatório.

V O T O

(MÉRITO):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Cinge-se o presente Mandado de Segurança quanto a possibilidade de nomeação do Impetrante ao cargo de Apoio Administrativo Educacional – Manutenção de Infraestrutura/Limpeza – polo de Cuiabá.

Consoante destacado nas decisões que indeferiu a liminar e que desproveu o Agravo Regimental interposto, em que pese a existência de extratos de contratações temporárias, constata-se que todas foram celebrados em período anterior à última nomeação promovida para o cargo, de forma que não é possível aferir se esses contratados ainda permanecem no exercício dos respectivos cargos.

Consta dos autos que foram nomeados 103 (cento e três) aprovados no concurso público, entre os dias 26 de março à 03 de julho de 2.018.

Analisando os documentos que instruíram a inicial – posto que a ação mandamental exige prova pré-constituída – constata-se que as contratações precárias apontadas pelo Impetrante se deram para cargo diverso (Apoio Administrativo Educacional – Elementar – categoria Professor de Educação Básica), tendo início
antes
das nomeações promovidas pela Administração Pública.

Ademais, ainda que as contratações tivessem se dado para o mesmo cargo, com base nos documentos que ampararam a inicial, não é possível distinguir se esses contratos perduraram após as nomeações efetivadas pela Administração Pública, no decurso do ano de 2.018, o que afasta a aventada preterição.

Há de se considerar, ainda, a existência de candidatos melhores classificados que o Impetrante, que igualmente aguardam a sua nomeação.

Tratando-se de candidato classificado fora do número de vagas e não sendo demonstrada a preterição, impõe-se a denegação da segurança, consoante entendimento firmado por este Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – CARÁTER PRECÁRIO NÃO COMPROVADO NO POLO INSCRITO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do Supremo Tribunal Federal, oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração.

2. Hipótese em que o candidato foi aprovado fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição hábil a ensejar o direito à nomeação. (N.U 1009502-02.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2020, Publicado no DJE 13/07/2020)

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA, posto que não demonstrada violação à direito líquido e certo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020